Tribunal: TJBA
Processo: 8013654-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013654-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JULCINEIA DO ROCIO FERRAZ

Advogado(s)
:
BRUNO AMARANTE SILVA COUTO

IV

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. IDOSA. EMPRESA. ASSISTÊNCIA ADEQUADA. AUSÊNCIA. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – As instituições comerciais, inclusive as empresas de transporte aéreo, devem prestar serviço eficiente aos usuários, sendo responsabilizadas por defeitos, independentemente do elemento culpa.

II – Problemas operacionais que geram cancelamento ou atraso de voo configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea, sendo dever da transportadora observar os direitos básicos dos passageiros, previstos na Resolução ANAC nº 400/2016, inclusive quanto ao aviso prévio, assistência material e reacomodação adequada.

III – A ausência de assistência satisfatória diante do atraso e a frustração contratual causam transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo de confirmação da quantia arbitrada na sentença, porque não é excessiva.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível

n.
º
8013654-94.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
VRG LINHAS AEREAS S.A. e como
Apelad
a

JULCINEIA DO ROCIO FERRAZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO A
O
RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA